Tribunal: TJPA
Processo: 0860988-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860988-30.2018.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: PEDRO BORGES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Substituição do polo ativo. Ausência de comprovação da cessão de crédito. Legitimidade ativa não demonstrada. Não configuração de como terceiro interessado. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, fundamentando-se na inércia da parte autora em impulsionar o feito, especialmente quanto à indicação de endereço do veículo objeto da lide.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se a validade da sentença de extinção sem resolução do mérito, considerando a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de apreciação do pedido de substituição do polo ativo, bem como a ausência de intimação do apelante para manifestação nos autos, o que teria configurado nulidade processual.

III.

Razões de decidir

3.

O recurso não supera o juízo de admissibilidade, pois o apelante não comprovou ser legítimo cessionário do crédito que fundamenta a ação de busca e apreensão.

4.

Apesar de alegar a cessão de crédito, inexistem nos autos documentos que comprovem tal fato, o que configura ausência de legitimidade ativa e interesse recursal.

5.

Além disso, a alegação de cerceamento de defesa e nulidade processual pela ausência de intimação não procede, considerando a falta de comprovação de titularidade do direito discutido.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Para fins de substituição processual em ações de busca e apreensão, é indispensável a comprovação documental da cessão de crédito que legitime a atuação do cessionário como parte no polo ativo da demanda.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
em face da sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada contra PEDRO BORGES RODRIGUES.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Em análise dos autos, verifico que a parte requerente foi intimada para informar endereço de localização do veículo e manifestar quanto ao endereço da partes requerida, ocasião em que deveria haver informado o endereço de localização do bem móvel, objeto central da pretensão inicial, buscando a continuidade da ação de busca e apreensão. Ocorre que, a autora se manteve inerte, demonstrando falta de interesse na continuidade da demanda.

Ressalto que a conduta da parte requerente demonstra, nos termos dos artigos 17 e 485, VI, do CPC, falta de interesse na continuidade da lide, uma vez que não houve apresentação de manifestação específica quanto a determinação do Juízo ou que satisfaça o objeto meritório inicial da demanda, ou seja, a parte deixa de impulsionar a lide para satisfação da pretensão inicial (recuperação do veículo), atraindo a compreensão da necessidade de extinção da lide, uma vez que não pode a demanda remanescer paralisada aguardando o interesse da parte. No mais, se a parte não informa o local do bem móvel ou empreende esforços para sua localização, a demanda perde seu objeto inicial, devendo, portanto, ser extinta.

Logo, observa-se que oportunizada a manifestação da parte, buscando o impulso do feito, esta, se manteve inerte.

Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com escopo nas disposições do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em função do princípio da causalidade, condeno a requerente em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Nas razões recursais, argumenta que a sentença de extinção foi proferida de maneira abrupta, sem que houvesse prévia intimação do cessionário (apelante), ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa. Ressalta que a ausência de intimação implica em cerceamento de defesa e nulidade da decisão, bem como em negativa de prestação jurisdicional.

Afirma que requereu, de forma expressa e acompanhada de documentos comprobatórios, a substituição do polo ativo da ação, por meio de petições protocoladas nos IDs indicados no processo. Contudo, o pedido não foi apreciado, resultando em prejuízo ao seu direito de atuação no processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da tramitação.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 23540573.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

A controvérsia gira em torno do acerto da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se na alegação de que a conduta do autor da ação, ao não informar o endereço de locação do veículo, caracterizaria desinteresse na continuidade do feito. A decisão foi embasada nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Houve insurgência apenas de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

A tese recursal está alicerçada na alegação de cerceamento de defesa ocorrido na instância de origem, em razão da ausência de análise do pedido de substituição do polo ativo, o que teria prejudicado a atuação da apelante na demanda. Além disso, sustenta-se que os advogados da apelante não foram devidamente intimados da sentença, reforçando a nulidade processual que se pretende ver reconhecida.

Todavia, o recurso não supera o juízo de admissibilidade.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de Pedro Borges Rodrigues. Apesar de o devedor ter comparecido espontaneamente aos autos e apresentado contestação (ID 23540492), a liminar de busca e apreensão do veículo não foi cumprida (ID 23540498). Consta nos autos réplica apresentada sob o ID 23540518.

Em 10/03/2021, a apelante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, informou, no ID 23540523, ter adquirido, por cessão de crédito, o título que instruiu a petição inicial de busca e apreensão. Contudo, embora tenha alegado ter anexado aos autos o respectivo termo de cessão,
INEXISTE
qualquer documento que comprove a realização dessa cessão.

Apesar de a ora recorrente ter formulado diversos requerimentos, como expedição de mandado e realização de pesquisas em sistemas judiciais, os quais foram deferidos pelo Juízo de origem, não foi produzida prova documental que demonstrasse a efetiva cessão do crédito. Pelo contrário, antes da prolação da sentença, a autora originária, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, continuava a peticionar nos autos e, em manifestação datada de 08/07/2024 (ID 23540560), informou apenas que estava em processo de cessão de crédito, o que evidencia a ausência de comprovação de que a cessão tenha sido concretizada.

Nesse contexto, considerando que a apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO não demonstrou ser a legítima cessionária do crédito que fundamenta a ação de busca e apreensão,
tampouco trouxe tal comprovação em sede recursal
, configura-se a ausência de interesse recursal. A apelante não detém legitimidade ativa para atuar na demanda e não se enquadra na condição de terceiro juridicamente prejudicado.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de substituição do polo ativo, dado que não foi comprovado, de fato, que o crédito foi cedido. Pelas mesmas razões, inexiste a alegada nulidade quanto à intimação da sentença, uma vez que sequer restou demonstrado o interesse da apelante na causa.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, em razão de sua inadmissibilidade, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025